Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-30.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004572-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS - CNPJ: 14.717.902/0001-58 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 946.913.121-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004572-30.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS
.

Recorrido:
LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 24/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com base no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, diante da ausência de bens penhoráveis. A parte exequente, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença para o prosseguimento do feito executivo. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, foi prematura ou se decorreu da correta aplicação da norma diante da comprovada ausência de bens penhoráveis do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O microssistema dos Juizados Especiais rege-se pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, não admitindo a eternização de execuções infrutíferas.

O artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, prevê expressamente a extinção imediata da execução quando não localizado o devedor ou inexistirem bens penhoráveis.

O juízo de origem oportunizou à exequente diversas diligências para a satisfação do crédito, incluindo ordens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas sem êxito na localização de ativos do executado.

A exequente não indicou novos bens à penhora, limitando-se a reiterar pedido anteriormente indeferido, sem apresentar fato novo relevante que justificasse a continuidade da execução.

A sentença está em consonância com o Enunciado 76 do FONAJE, que autoriza a expedição de certidão de dívida para fins de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito após esgotadas as diligências executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, é medida adequada diante da comprovada ausência de bens penhoráveis e da ineficácia das diligências adotadas para a satisfação do crédito.

A reiteração de pedidos já indeferidos, sem apresentação de novos elementos concretos, não justifica a continuidade da execução no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 46, 53, § 4º, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

O requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

O recorrido, apesar de ser intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento a exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar de diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)
Constata-se dos autos que, por decisão de ID 206630501, foi oportunizado à parte Exequente o prazo de 10 (dez) dias para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Ocorre que a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, motivo pelo qual foi proferida nova decisão (ID 209419430), para ciência do resultado da pesquisa no sistema SNIPER e concessão de derradeiro prazo para eventual indicação de bens à penhora, advertindo-se expressamente quanto à possibilidade de extinção do processo.

Verifica-se, contudo, que a parte Exequente não atendeu à determinação, limitando-se, nesta oportunidade, a insurgir-se contra a decisão anteriormente proferida, ao requerer novamente a expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. para que informe a situação habitacional do contrato de financiamento vinculado ao Executado.

Todavia, tal pleito revela-se mera reiteração de pedido já analisado e indeferido na decisão de ID 206630501, na qual este Juízo reconheceu a impossibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, bem como a ineficácia prática de medidas dessa natureza no âmbito dos Juizados Especiais.

Denota-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, incluindo pesquisas por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas. Ademais, não foram apresentados elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial da parte Executada, de modo a justificar a reiteração das medidas pleiteadas.

Assim, diante da ausência de bens penhoráveis, da ineficácia das medidas já adotadas e da inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito nesta via executiva, impõe-se a aplicação do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95:

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

É assegurado ao credor, todavia, esgotados os meios de localização de bens penhoráveis, a expedição de certidão de crédito, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE.

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a extinção do processo de execução, com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, foi prematura ou se, ao contrário, representou a correta aplicação da norma diante do cenário processual.

Adianto que a sentença não merece reparos.

O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e, sobretudo, celeridade. A execução, nesse microssistema, deve buscar a satisfação do crédito de forma rápida e eficiente, sendo vedada a sua perpetuação indefinida quando se mostra inviável.

Nesse contexto, o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece uma consequência direta para a ausência de bens do devedor: a extinção imediata do processo. A norma é clara:
“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

Analisando o minucioso histórico processual, é evidente que o juízo de origem oportunizou à exequente, ora recorrente, diversos meios para a satisfação de seu crédito, conforme segue:

1.

Primeira diligência: Bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, realizado em 09 de agosto de 2022 (protocolo nº 20220008626380), com resultado negativo quanto à existência de saldo disponível em contas bancárias do executado. Posteriormente, foram realizadas reiterações automáticas do bloqueio nos dias 12, 16, 18, 22, 25 e 30 de agosto de 2022, bem como em 01, 05 e 08 de setembro de 2022, todas com idêntico resultado negativo junto às instituições financeiras consultadas (Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banco Original, Neon Pagamentos e PicPay).

2.

Segunda diligência: Pesquisa de veículos via sistema RENAJUD, realizada em outubro de 2022, que retornou resultado negativo quanto à existência de veículos automotores registrados em nome do executado.

3.

Terceira diligência: Consulta via sistema INFOJUD, realizada em fevereiro de 2025, mediante a qual foram obtidas as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, documentos estes que foram juntados aos autos sob sigilo fiscal. Da análise destes documentos, constatou-se que o executado exercia atividade laboral junto à Câmara Municipal de Cuiabá/MT, tendo sido posteriormente exonerado do cargo em 31 de dezembro de 2024, conforme publicação oficial.

4.

Quarta diligência: Pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, realizada em setembro de 2025, que não retornou resultados positivos quanto à existência de vínculos empregatícios ativos, bens móveis ou imóveis passíveis de constrição judicial.

Portanto, a sentença que extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis não foi prematura, mas sim o desfecho lógico de um processo em que, apesar das oportunidades concedidas, não se vislumbrou perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026